Tribunal: CARF
Processo: 10510.000872/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000872/2010-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.357 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E NEDL CONSTRUCOES DE DUTOS DO
NORDESTE LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento para aplicar o que foi
decidido no processo no 10510.000873/2010-04. Acordam, ainda, por unanimidade votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000872/2010-51
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.195.204-2) para cobrança de
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), por ter a empresa deixado de
apresentar a GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores, sendo, no caso, os
valores correspondentes ao fornecimento de alimentação sem adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT e habitação, inclusive com pagamento de condomínio e a
seus empregados e Colaboradores. O crédito tributário correspondente foi levantado e
formalizado no processo 10510.000873/2010-04 – DEBCAD 37.195.213-1.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 8.
Impugnado o lançamento às fls. 90/94, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 131/136).
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou o recurso de fls. 142/145.
De sua vez, a 3a Turma Especial deu parcial provimento ao recurso por meio do
acórdão 2803-002.570, julgado na sessão de 13/8/13 - fls. 150/160.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 162/171, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para que fosse prevalecido o entendimento de que deve ser
verificado, na fase de execução, qual norma mais benéfica ao contribuinte: se a soma das duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da MP
449/2008 (Lei 11.941/2009).
Em 22/3/16 - às fls. 174/178 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria “cesta de multas”.
De sua vez, o sujeito passivo também aviou Recurso Especial às fls. 184/198,
propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para excluir do lançamento os
valores dos aluguéis pagos pela recorrente e indicados em planilha gerencial com a sigla –
RESIDÊNCIA, tendo em conta que teria ficado demonstrado que os empregados em questão
residiam em locais do território nacional distinto ao da realização da evidenciada obra de
construção civil, incidindo para o caso concreto o disposto na súmula 367 do TST, bem como o
disposto no artigo 28, §9o alínea “m” da Lei 8.212/91.
Em 30/11/16 - às fls. 290/294 foi negado seguimento ao recurso do contribuinte.
Às fls. 304/312, consta Embargos de Declaração opostos pelo autuado contra a
decisão que não deu seguimento ao seu recurso, que foi recebido e analisado como Agravo.
Por meio do Despacho em Agravo de fls. 318/323, a presidente desta CSRF deu
seguimento ao recurso do sujeito passivo, para que fosse reexaminada a matéria “não incidência
das contribuições previdenciárias sobre os desembolsos relativos aos aluguéis das
denominadas residências”.
Intimada do recurso interposto pelo autuado em 22/8/18 (processo movimentado
em 23/7/18 – fl. 324), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 7/8/18 (fls.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

331), às fls. 325/330, propugnando pelo não conhecimento do recurso, ou caso assim não
entenda o colegiado, seja desprovido, mantendo-se o acordão recorrido.
Sem contrarrazões da parte do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 26/9/13 (processo
movimentado em 26/8/13 (fl. 161) e apresentou seu recurso tempestivamente em 23/9/13,
consoante se denota de fl. 172. Não havendo questionamento quanto ao conhecimento por parte
da recorrida e preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Já o Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão recorrido em 13/4/16 (fl. 181) e
apresentou seu recurso também tempestivamente em 26/4/16 (fl. 183). Preenchido os demais
requisitos para a sua admissibilidade, dele também passo a conhecer.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cesta de multas”, por parte da Fazenda Nacional, e “não incidência
das contribuições previdenciárias sobre os desembolsos relativos aos aluguéis das
denominadas residências”, pela do contribuinte.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
ALUGUÉIS. PAGAMENTO SEM HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Enquadra-se no conceito de salário de contribuição as verbas habituais pagas a título de
aluguéis residenciais dos segurados consoante art. 28,I da lei 8.212/91. Imóveis
alugados para a logística pontual de deslocamento, servindo a diversos empregados,
configurando-se em verdadeira “república”, não se enquadram no conceito de salário de
contribuição.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir da base de cálculo os valores pagos a título de vale alimentação.
Igualmente devem ser excluídas da presente autuação os valores de aluguéis pagos
referentes aos imóveis com destinação "república", conforme planilha de fls 24 e ss.
Após, seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, I, da lei 8.212/91, na
redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto,
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente. A comparação dar-se-á no
momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na
inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal, conforme art.2o. da
portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009. Vencidos os Conselheiros Amílcar
Barca Teixeira Júnior e Gustavo Vettorato. Declaração de Voto Conselheiro Eduardo de
Oliveira.
Do mérito. Recurso do sujeito passivo.
Como já relatado, estes autos tratam da multa por descumprimento de obrigação
acessória – não declaração de todos os fatos geradores em GFIP (CFL 68) – relacionada às
obrigações principais lançadas e controladas no processo 10510.873/2010-04, DEBCAD
37.195.213-1, também julgado nesta sessão.
O julgamento acima citado disse respeito, apenas, à retroatividade benigna
relacionada à multa por descumprimento de obrigação principal, sendo que a controvérsia
atinente às matérias “habitação fornecida a empregados e a contribuintes individuais” e
“fornecimento de alimentação sem PAT” já se encontrava dirimida por conta do julgamento
pelo colegiado ordinário em 19/2/14, ocasião em que o contribuinte sagrou-se vencedor apenas
com relação à rubrica "aluguel", paga nos moldes da letra ”m” do parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/91.
Nesse ponto e no que toca à temática da habitação fornecida pela empresa,
esclareceu a redatora do voto vencedor do acórdão do recurso voluntário, nos termos a seguir,
que:
Os gastos relacionados com os aluguéis possuíam três denominações: canteiros de
obras, repúblicas e residências. Todas elas foram extraídas da planilha apresentada pelo
próprio contribuinte. Os valores correspondentes aos canteiros de obras não foram
objeto de lançamento. Quanto às repúblicas, foram excluídos por ocasião do julgamento
da Impugnação na Delegacia Regional de Julgamento.
Permaneceu incólume a cobrança dos gastos relacionados com as residências. Isto
porque, no entender do autuante, os imóveis residenciais alugados destinavam-se a
verdadeiro benefício concedido ao empregado.
Em contrapartida, no recurso, afirmou o contribuinte que os aluguéis pagos aos imóveis
residenciais estavam caracterizados como custos operacionais e, como tal, deveria ser
excluído do lançamento.
Por outro lado, no que tange ao fornecimento de alimentação sem PAT, aquele
colegiado entendeu por manter a autuação.
Veja-se a ementa e decisão daquele julgamento: Acórdão no 2302-003.013,
processo 10510.873/2010-04, julgado na sessão de 19/2/14.
PAGAMENTO DE ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS TEMPORÁRIAS. NÃO
INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de aluguéis e taxas condominiais para a moradia de empregados, de forma
habitual, configura salário utilidade ou in natura, que compõe sua remuneração para
efeitos de incidência da contribuição social.
No caso, havendo demonstração que os pagamentos foram efetuados de forma
temporária, não deve esta verba integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

ALIMENTAÇÃO. PARCELA FORNECIDA NA FORMA DE TICKET, VALE
ALIMENTAÇÃO OU EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os valores despendidos pelo empregador em dinheiro ou na forma de ticket/vale
alimentação fornecidos ao trabalhador integram o conceito de remuneração, na forma de
benefícios, compondo assim o Salário de Contribuição dos segurados favorecidos para
os específicos fins de incidência de contribuições previdenciárias, eis que não
encampadas expressamente nas hipóteses de não incidência tributária elencadas
numerus clausus no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.

ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário no que
concerne à rubrica alimentação fornecida em tíckets, sem a inscrição no PAT, vencidos
o Conselheiro Relator e as Conselheiras Bianca Delgado Pinheiro e Juliana Campos de
Carvalho Cruz. Por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso, devendo a
multa aplicada ser calculada considerando as disposições do art. 35, II, da Lei no.
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, para o período anterior à entrada em
vigor da Medida Provisória no 449/2008, ou seja, até a competência 11/2008, inclusive.
Vencidos na votação os Conselheiros Bianca Delgado Pinheiro, Juliana Campos de
Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem que a multa aplicada
deve ser limitada ao percentual de 20%, em decorrência das disposições introduzidas
pela MP no 449/2008 (art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação da MP no 449/2008 c.c. art.
61 da Lei no 9.430/96). O Conselheiro Arlindo da Costa e Silva fará o voto divergente
vencedor. Por voto de qualidade em dar provimento ao recurso voluntário
relativamente à rubrica "aluguel", paga nos moldes da letra ”m” do parágrafo 9o
do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Vencidos o Conselheiro Relator e os Conselheiros
Arlindo da Costa e Silva e André Luís Mársico Lombardi, que votou por excluir do
lançamento os pagamentos de
aluguéis para a habitação fornecida sob a denominação de “repúblicas”. A Conselheira
Juliana Campos de Carvalho Cruz fará o voto divergente vencedor.
Nesse contexto, nota-se que no julgamento das obrigações principais teria sido
mantida apenas parcela do lançamento, em especial aquela que dizia respeito ao fornecimento de
alimentação sem PAT.
Já no julgamento do recurso voluntário destes autos, que se dera em data
anterior ao das obrigações principais e que tratam, repise-se, do lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, também teria havido o enfrentamento, a bem de se
definir a base de incidência das multas, das mesmas matérias acima citadas, contudo, com
diferentes desfechos: manteve-se parcela do lançamento referente ao fornecimento de habitação,
notadamente aquela relacionada às “residências” e exonerou-se a parte atinente aos valores
pagos a título de vale alimentação.
Pois bem.
Não há como negar a relação de causa e efeito existente entre os lançamentos,
sobretudo no que diz respeito à manutenção da multa aqui em exame – objeto do recurso do
sujeito passivo - a considerar a obrigação principal então definitivamente mantida.
Em outras palavras, este colegiado tem entendido que deve se aplicar ao
julgamento das obrigações acessórias o resultado do julgamento que se operou para as
obrigações principais conexas.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

Nesse rumo, encaminho por dar provimento ao recurso para aplicar ao caso, o
decidido no processo Conhecer e dar provimento para aplicar o decidido no processo
10510.873/2010-04.
Do mérito. Recurso da Fazenda Nacional.
Nesse ponto, o colegiado recorrido assentou que para se aferir a retroatividade
benigna, a multa aqui lançada deveria ser comparada com a prevista no artigo 32-A, I, da lei
8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09.
De sua vez, a União sustenta que deveria ser verificado, na fase de execução, qual
norma mais benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da MP 449/2008 (Lei 11.941/2009).
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, quando da execução do julgado, a multa então aplicada à luz do
dispositivo hoje revogado deve ser somada àquela prevista no também revogado artigo 35 da Lei
8.212/91 e comparado com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, cabendo à
unidade de origem efetuar os ajustes cabíveis em função dos valores das obrigações principais
eventualmente consideras improcedentes e que guardam relação com o presente lançamento.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso do sujeito
passivo e DAR-LHE provimento para aplicar o decidido no processo 10510.000873/2010-04 e
CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-LHE provimento para determinar a
aplicação da Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.357 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.000872/2010-51

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital